Tribunal: TJES
Processo: 5007700-40.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007700-40.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GLEIDSON MUNIZ DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007700-40.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GLEIDSON MUNIZ DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

REVISÃO CRIMINAL - HOMICIDIO - MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDENCIA DOS AUTOS - DOSIMETRIA - PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1. Reiteração dos argumentos examinados no recurso de apelo. 2.
Tratando-se de ação com
fundamentação vinculada
, pois os casos que justificam o seu ajuizamento são
taxativos
, se a situação narrada não se amoldar às hipóteses legais que autorizam a propositura da revisão criminal, como é o caso dos autos,
o seu não conhecimento é medida que se impõe. 3. Pedido não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

26/02/2024

EXTRAORDINÁRIA

REVISÃO CRIMINAL Nº 5007700-40.2023.8.08.0000

JULGAMENTO UNÂNIME. SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007700-40.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GLEIDSON MUNIZ DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Gleidson Muniz dos Santos
em face da do acórdão que manteve a sua condenação pela prática delitiva tipificada no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal Brasileiro, à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado.

Em suas razões, requer a sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, sustentando a carência na fundamentação dos vetores descritos no artigo 59 do Código Penal Brasileiro.

É o breve relato. Passo a decidir.

A ação de revisão criminal objetiva o reexame de sentença condenatória transitada em julgado, nas hipóteses expressamente elencadas no artigo 621 do CPP, quais sejam: I – quando for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Após detida análise dos autos, percebo que o requerente reitera parte dos argumentos examinados no recurso de apelo. Vejamos o v. acórdão de relatoria do Exma. Des. Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I, E IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR: ARGUMENTO DE AUTORIDADE. REJEITADA. MÉRITO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDOS. 1. Preliminar suscitada por Gleidson dos Santos Muniz: argumento de autoridade (art. 478, I, do Código de Processo Penal). Está sedimentado na jurisprudência que a simples leitura da decisão de pronúncia no Plenário do Júri ou a referência a tal decisão, sem a especificação do seu conteúdo, não induzem à nulidade do julgamento se não forem utilizadas para fundamentar o pedido de condenação (STJ, EDcl no AREsp 1636686/SE). 1.1. No caso vertente, a própria defesa afirmou que o Ministério Público somente realizou a leitura da Decisão de Pronúncia, alegando que houve influência no ânimo dos jurados, porém sem oferecer qualquer dado concreto acerca da utilização da referida peça como argumento de autoridade. Preliminar rejeitada. 2.
Mérito. A conclusão dos jurados não se encontra divorciada das provas que foram produzidas em juízo, de maneira que, havendo lastro probatório para tal conclusão, deve-se respeitar a soberania dos veredictos, tanto no que diz respeito à condenação, quanto no reconhecimento das qualificadoras. 3. Dosimetria. As penas-bases de Gleidson e Halisson foram elevadas em razão da culpabilidade, sob o fundamento de que o homicídio ocorreu em local público (bar), onde havia outras pessoas, que, portanto, foram colocadas em risco, demonstrando especial ousadia, circunstâncias concretas e idôneas que realmente impõem maior reprovação, conforme admite a jurisprudência. 4. Impossível reduzir as penas intermediárias, em razão do reconhecimento de agravantes, em desfavor dos apelantes.
5. Fixados honorários recursais aos advogados dativos. 6. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 063180002683, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

Naquela oportunidade a Colenda Câmara entendeu que o julgamento do Tribunal do Juri não era manifestamente contrário a prova dos autos, pois haviam elementos aptos a demonstrar que o requerente era um dos autores do homicídio

De igual modo, as circunstâncias judiciais foram analisadas em sefe de apelo, tendo o Colegiado entendido pela manutenção da análise negativa da culpabilidade, bem como o quantum aplicado na pena-base e o agravamento da pena em razão da reincidência e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa ofendido, ressaltando que o motivo torpe foi utilizado para qualificar o crime.

Tratando-se de ação com fundamentação vinculada, pois os casos que justificam o seu ajuizamento são taxativos, se a situação narrada não se amoldar às hipóteses legais que autorizam a propositura da revisão criminal, como é o caso dos autos, o seu não conhecimento em relação a tais pedidos é medida que se impõe.

Defiro o pedido de assistência judiciária.

Considere-se prequestionados os art. 121, §2º, I e IV, do CP, art. 59, caput , do CP; art. 61, I e II, CP; art. 63 do CP; art. 386, incisos V e VII, do CPP; art. 414 e 492, I, “b”, todos do CPP; art. 593, III, “d” do CPP; arts. 621, I, 625, 626, todos do CPP; art. 155, 156 c/c 381, III, do CPP; art. 93, IX, CF (Princípio da Motivação das Decisões Judiciais); art. 1 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2009. p. 933. 7 5º, XLVI, da CF (Princípio da Individualização das Penas), bem como os princípios constitucionais do in dubio pro reo e do non bis in idem.

Por tais fundamentos, na esteira do parecer ministerial,
não conheço do pedido revisional.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para não conhecer do pedido revisional.

Acompanho o voto do Eminente Relator.